Tribunal: TJBA
Processo: 8002978-02.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 8002978-02.2023.8.05.0191 FORO: COMARCA DE PAULO AFONSO – 1ª VARA CRIME ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA EMBARGANTES: FÁBIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA e RENATA DANTAS MACHADO ADVOGADOS: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS (OAB/BA 19.306) E MATHEUS DANTAS MEIRA (OAB/SE 3.910) EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORES DE JUSTIÇA: ANA RITA PINHEIRO RODRIGUES E OUTROS PROCURADOR: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8002978-02.2023.8.05.0191, tendo como Embargantes FÁBIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA e RENATA DANTAS MACHADO, ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR